Tribunal: TJMT
Processo: 1019467-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1019467-27.2021.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BENEDITA CATARINA DE CAMPOS
RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO E COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em sede de cumprimento de sentença, determinando a refeitura do cálculo, a fim de que seja excluída a multa diária por descumprimento da obrigação.
2. A parte recorrente alega o desacerto da decisão, pois a executada, para além de não ter dado cumprimento à obrigação, foi intimada para este fim. Ressalta, ainda, que a súmula 410 do STJ não é aplicável após a vigência do novo CPC.
3. Utilizo a sentença Primeiramente, no tocante ao cumprimento da obrigação de fazer pelo embargado/executado, insta consignar que o Residencial Santa Bárbara é um conjunto habitacional composto de vários prédios e apartamentos, onde é fornecida água pelo embargado/executado. Embora, lamentavelmente, possa ter sido fornecida água com coliformes totais aos moradores de tal residencial em 2021, não significa necessariamente que, passados anos, não tenha sido em algum momento amenizado ou resolvido esse problema, sem embargos de renovação ou o surgimento de outros. Há vários “Relatórios de Ensaio” acostados nos processos sobre essa mesma matéria, elaborados pela empresa “Control Laboratório de Análises Ambientais”, atestando que a amostra atende aos padrões para água potável de consumo humano, cito, por exemplo: Relatório de Ensaio: 16451/2022.0.A – Data da Coleta: 30/05/2022; Relatório de Ensaio: 942/2023.0.A – Data da Coleta: 18/01/2023. Ademais, em diversas ações sobre esse mesmo tema as partes exequentes confirmaram o cumprimento da obrigação de fazer pelo executado, dando inicio ao cumprimento da obrigação de pagar, como, por exemplo: Processos nos: 1018676-24.2022.8.11.0002, 1018687-53.2022.8.11.0002, 1013463-37.2022.8.11.0002, 1018651-11.2022.8.11.0002, 1018246-72.2022.8.11.0002, 1013477-21.2022.8.11.0002, 1020626-05.2021.8.11.0002, 1013408-86.2022.8.11.0002, 1013401-94.2022.8.11.0002, 1012919-49.2022.8.11.0002, 1013473-81.2022.8.11.0002, 1018663-25.2022.8.11.0002 e 1018273-55.2022.8.11.0002, dentre outros. Vale destacar também que, embora a embargante argumente que o demandado em nenhum momento cumpriu a obrigação de fazer, em outras demandas em que foi constituída a mesma advogada, a obrigação de fazer foi julgada improcedente, com sentença transitada em julgado, porque foi demonstrado que o demandado cumpriu a obrigação discutida nos autos, conforme se vê nos processos de nos 1002466-58.2023.8.11.0002 e 1039444-68.2022.8.11.0002. Não obstante, é cediço que o procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública é sumaríssimo, com jurisdição limitada e não serve para acompanhamento e fiscalização profunda e ad eternum da qualidade da água fornecida, questão complexa, com sinais de dano coletivo (não competência do JEFAZ), que exige a adoção de mecanismos jurídicos mais efetivos na Justiça Comum ou perante os Órgãos de proteção. Aliás, ressalta-se que desde 2021 há Procedimento Administrativo em tramitação no Ministério Público Estadual – 4a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Várzea Grande-MT (SIMP 001451-005/2021), acompanhando e fiscalizando a qualidade da água no Residencial Santa Bárbara, onde eventuais interessados poderão se socorrer para tutela de seus direitos, sem prejuízo de outros. Não se desconhece a existência de “Relatório de Ensaio” posterior atestando que amostras não atendem aos padrões, porém não é mais pelo problema inaugural de Coliformes Totais, que consta “Ausentes”, mas sim pelo baixo teor do cloro residual livre, o que reforça o alhures consignado de que devem ser adotadas medidas mais efetivas na Justiça Comum ou perante os Órgãos de proteção, fugindo da competência restrita deste Juizado. De outro lado, no que tange a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança da pena de multa, insta consignar que tal condição é necessária para sua exigibilidade na hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula n.o 410 do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Nesse passo, ainda que a r. sentença de primeiro grau tenha estipulado prazo para que o executado cumprisse a obrigação de fazer, tal aspecto não dispensa o trânsito em julgado e a prévia intimação pessoal do devedor para exigibilidade da cobrança da multa cominatória pelo descumprimento da referida obrigação”.
4. Neste sentido, colho entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência do STJ admite que a exceção de pré-executividade seja oposta a qualquer momento e grau de jurisdição, mesmo que após o decurso do prazo para o oferecimento de outros meios de impugnação. “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8011593-40.2019.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024).”
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação da parte consumidora, em razão do disposto no artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019467-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA CATARINA DE CAMPOS - CPF: 920.224.131-72 (RECORRENTE), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024